Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719536-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MICHELINE RAMOS DE CARVALHO D E S P A C H O Considerando que o feito trata de interesse de menor, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para parecer e aguarde-se a manifestação. Brasília, 7 de março de 2024 13:43:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador